Tribunal: TJMT
Processo: 1034932-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034932-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ANDRE FELISBINO DE MENEZES - CPF: 015.784.281-90 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), ANNA PAULA MATOS ROOS - CPF: 049.716.301-20 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Prorrogação de contrato de crédito rural. requisitos para a concessão da tutela antecipada preenchidos. decisão mantida.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado para suspender provisoriamente a exigibilidade das cédulas de crédito rural.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência de caráter cautelar que suspenda a exigibilidade do contrato pactuado pela parte agravada, considerando a alteração do preço da carne bovina no país e a dificuldade de comercialização do produto.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da reversibilidade da medida.

4. Os documentos apresentados pela parte agravante constituem prova robusta da dificuldade na comercialização do produto, a queda significativa do valor da arroba do boi gordo, o que inviabilizou o cumprimento das obrigações assumidas na Cédula de Crédito Rural, e justificam o alongamento de dívida.

5. A jurisprudência exige a comprovação dos requisitos legais para o alongamento do crédito rural, incluindo a frustração de safra comprovada mediante prova idônea, o que foi atendido no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito rural exige prova idônea que impede o devedor de adimplir a dívida".

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos
” (Proc. nº 1002710-86.2024.8.11.0087), ajuizada contra o Banco/agravante por ANDRE FELISBINO DE MENEZES, por entender que a prova dos autos demonstra o preenchimento dos requisitos indispensáveis à medida, notadamente porque fora realizado prévio requerimento administrativo formal ao réu, deferiu o pedido de tutela de urgência para “
suspender provisoriamente a cobrança do crédito rural nº 21023667-8, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 reais por cada cobrança indevida
” (cf. Id nº 257191176).

O Banco/agravante alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao deferir pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado, pois, as operações bancárias questionadas foram livremente contratadas e o alegado prejuízo narrado nos autos ocorreu no ano de 2022, exsurgindo daí, a ausência de prova capaz de comprovar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que pudesse justificar a suspensão dos descontos.

Afirma que a concessão da tutela de urgência está diretamente vinculada ao perigo de ineficácia do provimento jurisdicional ao final do processo, contudo, é indispensável a demonstração da presença dos requisitos supracitados, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada seja indeferido pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo autor/agravado; de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id nº 257191170).

A decisão vinculada ao Id. nº 258144666, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 265388267).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado André Felisbino de Menezes ajuizou ação de prorrogação de dívida rural contra a Cooperativa de Crédito agravante, alegando que “
demonstrou documentalmente a significativa redução no preço da arroba do boi gordo
”, fator determinante para a impossibilidade de adimplir a obrigação contratual estampada na CCR nº 21023667-8, emitida em 30/08/2022, no valor de R$ 50 mil, com vencimento previsto para o dia 23/08/2024.

Afirmou que
a finalidade da cédula foi o financiamento para o custeio, no âmbito do PRONAF, da aquisição de 22 (vinte e duas) bezerras/terneiras da raça nelore, com idade de até 12 meses, tendo pagado R$ 2.300 reais por cada animal adquirido, contudo, após o ciclo de 02 anos para engorda, o mercado sofreu significativa oscilação, pois, “
a arroba do boi gordo, que variou entre a máxima de R$ 352,10 em março e a mínima de R$ 268,10 em novembro de 20222, atualmente está cotada a R$ 195,00
”.

Por este fato, o autor/agravado requereu junto à Cooperativa de Crédito a prorrogação do pagamento da cédula de crédito, porém, a credora negou seu pedido, justificando, para tanto, a ausência dos documentos exigidos pelo Manual de Crédito Rural, Resolução CMN nº 4.883/2020.

Esclarece que instruiu os autos com todos os documentos exigidos pela Resolução CMN nº 4.883/2020, para fins de concessão do pedido de prorrogação da dívida rural, com destaque para o laudo técnico que comprova suas alegações, não lhe restando alternativa além do ajuizamento da ação (
cf. Id. nº 168027579 dos autos de origem).

Ao analisar a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, o MM. Juiz deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC autoriza o deferimento de antecipação do verdadeiro pedido de mérito, antes mesmo de perfeita a necessária cognição, porém, as provas hão de vir nos autos estreme de dúvida, a passar ao julgador, prontamente, convicção da probabilidade da pretensão, não sendo, pois, uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção que exige rígida demonstração da ocorrência dos requisitos legais para sua concessão.

No mesmo sentido a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris. O magistrado precisa avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante." (Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedentes, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10º ed., Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 595).

Ainda, a tutela antecipada requerida em caráter antecedente foi inserida no art. 303, do CPC, e será concedida quando houver a exposição sumária do direito enfocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional. Vejamos.

Consoante o enunciado da súmula 298 do e. STJ: "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

Malgrado o alongamento de dívida decorrente de crédito rural não constitua faculdade da Instituição, não ocorre de forma automática, pois necessita de pedido administrativo do devedor junto ao Banco e do preenchimento dos requisitos dispostos no MCR (Manual de crédito rural).

No caso, parece que o pedido foi realizado segundo a legislação, conforme se extrai do documento de ID 168027588.

Embora não seja possível aferir de imediato se o autor preenche os requisitos dispostos no MCR e não sendo viável decretar-se, de imediato, o alongamento da dívida rural, vez que tal questão demanda dilação probatória, mostra-se possível determinar a suspensão da exigibilidade da dívida originada de crédito rural, enquanto ele pretender comprovar o direito ao alongamento da dívida.

Assim, a tutela cautelar aparta, de fato, o risco potencial à relação jurídica, assegurando, durante o trâmite processual, a diminuição de eventuais prejuízos e potencializando a possibilidade de êxito de composição. Ademais, consta nos autos indícios da probabilidade do direito do autor, especialmente ao ID 168027590, onde há matéria pública na imprensa relatando a mudança do preço da carne bovina no país, fato que se amolda a orientação prevista no manual de crédito rural, capítulo 2, seção 6, item 4, “a” - a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1º).

O perigo da demora é evidente, eis que com a mora, a parte autora fica sujeita a constrição de seu patrimônio, o que tornará ainda mais difícil o desenvolvimento do trabalho do produtor rural. Desta feita, é de se conceder a tutela de urgência pleiteada. (...).

Partindo dessas premissas, DEFIRO a antecipação de tutela para SUSPENDER provisoriamente a cobrança do crédito rural nº c21023667-8, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 reais por cada cobrança indevida. Consigne-se desde já que a presente decisão não é definitiva e poderá ser alterada caso não comprovados os requisitos definidos pela legislação para autorizar o alongamento da dívida rural (cf. Id. nº 257191176).

No caso, o raciocínio decisório é isento de crítica, principalmente por estar alinhado com o posicionamento da Corte Superior, de que “o
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
” (STJ, Súmula nº 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil.

A Resolução CMN nº 4.883/2020, que consolida as normas do Manual de Crédito Rural (MCR), estabelece diretrizes para a prorrogação de dívidas rurais, tais como, a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira e a comprovação de que as dificuldades financeiras que impedem o pagamento da dívida são decorrentes de fatores alheios à vontade do contratante, como, por exemplo, eventos climáticos e a oscilação de mercado (queda nos preços dos produtos).

O pedido de prorrogação da dívida rural formulado pelo autor/agravado está instruído com o laudo de vistoria (cf. Id. nº 168027587 dos autos de origem), notas fiscais detalhando os gastos como o manejo do gado (cf. Id. nº 168027589 dos autos de origem), comprovação da variação do preço da carne bovina e do boi gordo (cf. Id. nº 168027590 dos autos de origem), e o requerimento administrativo formal apresentado à Cooperativa de Crédito (cf. Id. nº 168027584 dos autos de origem), documentos suficientes à demonstração das adversidades enfrentadas pelo autor/agravado desde a contratação do crédito e o impacto financeiro decorrente da oscilação do mercado da arroba do boi que afetou diretamente a capacidade de pagamento da dívida, assegurando-lhe, pelo menos em análise sumária, o direito à prorrogação do crédito.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL. DÍVIDA RURAL. SECURITIZAÇÃO E ALONGAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. 1. É direito do devedor a securitização e alongamento da dívida rural (Súmula n.º 298/STJ), nos termos Lei n.º 9.138/95. 2. (...)" (REsp 518.734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 15/06/2020).

EMENTA: CRÉDITO RURAL. SECURITIZAÇÃO. DIREITO DO DEVEDOR. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. Esta Corte tem entendimento de que é direito do produtor rural a renegociação de sua dívida, preenchidos os requisitos legais, devendo ser formulado o requerimento junto à instituição financeira. (STJ – Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI -AREsp 2644851, julgado em 12/12/2024, DJ 16/12/2024).

Portanto, pelo menos neste momento inicial em que a demanda se encontra, é razoável a manutenção da decisão agravada, até que sobrevenha aos autos de origem demais elementos de convicção com a regular instrução, para que se descortine cenário mais aprofundado da realidade, visando a definição de todas as questões suscitadas por ambos os litigantes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025